Tribunal: TJMT
Processo: 1022667-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022667-82.2020.8.11.0000
Recorrentes: Liseu José Scherer e Nelci Terezinha Welter Scherer
Recorridos: Eloi Luiz Scherer e Merice Jacinta Henz Scherer
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82381470) interposto por Liseu José Scherer e Nelci Terezinha Welter Scherer, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 73773485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO RECONHECIMENTO DA DIVISÃO PATRIMONIAL (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 do CC) E EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO E DECADÊNCIA DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA (INCIDÊNCIA DO ARTIGO 178 DO CC) - ACOLHIDAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RAZÃO DOS DIVERSOS PACTOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES AO LONGO DOS ANOS – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUSTÕES POR OCASIÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – PERÍCIA DEFERIDA QUE ENVOLVE A INTEGRALIDADE DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Ainda que decorridos tantos anos desde a formalização do primeiro negócio entre as partes, ao longo do tempo, diversos outros foram firmados entre os litigantes o que evidencia, é verdade, que a questão jurídica controvertida é complexa, envolve atividades paralelas entre ambas as partes que, sempre dependeram uma da outra para o regular exercício dos limites de seus negócios, circunstância que recomenda que a apreciação da tese de decadência e prescrição seja enfrentada pelo mérito da ação, com a regular produção de provas e verticalização do contexto fático e jurídico que recai sobre a relação jurídica mantida entre os litigantes”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1022667-82.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 27/01/2021, p. 09/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 75200954), estes foram rejeitados no acórdão de id 79233492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER, em face da decisão que na Ação Declaratória no 4380-19.2018.811.0078, movida em desfavor de LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER, em decisão saneadora, acolheu prejudiciais de mérito suscitadas pelos requeridos, ora agravados, de prescrição acerca do pedido de extinção de condomínio, bem assim declarou a decadência do pedido de declaração de nulidade do contrato de parceria firmado entre as partes. Por fim, deferiu produção de perícia técnica sobre os imóveis objeto da demanda.
A Câmara julgadora deu provimento parcial ao recurso para determinar que a questão acerca das prejudiciais de decadência e prescrição sejam apreciadas e decididas por ocasião do mérito da presente Ação Declaratória no 4380-19.2018.811.0078, movida por ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ SCHERER, aqui agravantes, em desfavor de LISEU JOSÉ SCHERER e NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER. (id 73773485 - p. 6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 141, 357, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “é INEXISTENTE pedido de ambas as partes no sentido de se buscar na prestação jurisdicional que fosse postergada a análise das matérias de prescrição e decadência para o futuro da sentença de mérito, inexiste a verdadeira entrega da prestação jurisdicional, vez que não foi julgado o que havia sido proposto em debate”.
Argumenta que “o v. acórdão julgou fora dos limites propostos pelas partes, o que lhe é vedado pelo art. 141 do NCPC, configurando, data vênia, julgamento extra petita na medida em que a entrega da prestação jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada pelas partes”.
Assevera que “a reforma da decisão saneadora, tal como decidida pelo acórdão, data vênia, contradiz o próprio dever imposto ao Juízo a quo de resolver as questões processuais pendentes na forma do art. 357, I do NCPC ou, melhor explicando, decidir justamente sobre as matérias de prescrição e decadência no momento de sanear o processo, como o fez, acertadamente, o Juízo de 1o Grau”.
Recurso tempestivo (id 82410474) e preparado (id 82510455).
Contrarrazões no id 86150462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 357, I, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que constitui deve do Juiz resolver as questões processuais pendentes, isto é, decidir sobre as matérias de prescrição e decadência no momento de sanear o processo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“No caso em exame, embora decorridos tantos anos desde a formalização do primeiro negócio entre as partes, ao longo do tempo, diversos outros negócios foram firmados entre as partes o que evidencia, é verdade, que a questão jurídica controvertida é complexa, envolve atividades paralelas entre ambas as partes que, sempre dependeram uma da outra para o regular exercício dos limites de seus negócios e evidencia a necessidade de verticalização do contexto fático e jurídico de cada um dos negócios firmados entre as partes.
Assim, revela-se razoável que a questão acerca da decadência e prescrição seja enfrentada pelo mérito da ação, com a regular produção de provas, cujas circunstâncias fáticas e jurídicas dos negócios e matérias objeto da demanda, precisam ser melhor esclarecidas, até por conta dos efeitos patrimoniais que possam decorrer da eventual extinção dos contratos mantidos entre as partes e condomínio”. (id 73773485 - p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.